Tribunal: TJBA
Processo: 8028547-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028547-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JANICLEIA SILVA DE MACEDO

Advogado(s)
:
VANEZA DA ROCHA SANTANA

AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA PARA ENDEREÇO DIVERGENTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOBSERVÂNCIA AO TEMA 1132 DO STJ. MORA NÃO CONFIGURADA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Janicleia Silva de Macedo contra decisão do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Disal Administradora de Consórcios Ltda., deferiu tutela de urgência com a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. A agravante alega ausência de constituição em mora, pois a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso do previsto no contrato. Sustenta também afronta aos princípios constitucionais e requer a manutenção da posse do bem até decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a notificação extrajudicial enviada para endereço diverso do contrato configura em mora a devedora; (ii) estabelecer se, ante a ausência de comprovação da mora, subsiste fundamento para manutenção da liminar de busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora, nos contratos com garantia de alienação fiduciária, exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, nos termos do Tema 1132 do STJ.

4. A remessa da notificação para endereço diverso daquele indicado no contrato obsta o reconhecimento da constituição em mora da devedora.

5. A ausência de mora inviabiliza a manutenção da liminar de busca e apreensão, que pressupõe o inadimplemento do devedor regularmente constituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A constituição em mora do devedor fiduciante exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos termos do Tema 1132 do STJ.

2. A remessa da notificação a endereço diverso invalida a constituição em mora, impedindo o deferimento da liminar de busca e apreensão.

3. A tutela de urgência na ação de busca e apreensão está condicionada à comprovação válida da mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, arts. 297 e 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888/SP e REsp 1.951.662/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 11.05.2022 (Tema 1132); TJ-MT, AI 1007726-88.2024.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.06.2024; TJ-SP, AI 2237667-65.2024.8.26.0000, rel. Des. Alfredo Attié, j. 30.08.2024; TJ-MG, AI 1.0000.23.336508-9/001, rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 20.06.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, na esteira do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça